Tribunal: TJBA
Processo: 0506510-81.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506510-81.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: JOSE ALBERTO SILVEIRA SANTOS e outros (2) Advogado(s):CAMILA NUNES SILVEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) FIXADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de urgência, ajuizada por particular posteriormente sucedido por seus herdeiros, em razão de seu óbito, julgou procedente o pedido para confirmar a determinação de fornecimento de exame médico PET CT com PSMA necessário ao tratamento oncológico e condenar o ente estadual ao pagamento de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, em razão do descumprimento da decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial de fornecimento de exame médico; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de multa diária mostra-se excessivo, devendo ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública é plenamente admissível como medida coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente, inclusive em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde. 4. A Fazenda Pública não pode invocar entraves burocráticos, limitações orçamentárias ou ausência de “ânimo de resistir” para se eximir do cumprimento de decisão judicial, sob pena de esvaziamento da autoridade das ordens judiciais e violação ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 5. No caso concreto, o Estado da Bahia foi intimado da liminar em setembro de 2018 (ID 87712981), mas permaneceu inerte por mais de um ano e meio, até o falecimento do autor (ID 87712989, pág. 2), sem comprovar qualquer diligência para o cumprimento da determinação, configurando descumprimento injustificado. 6. O valor da multa diária fixado em R$ 500,00, limitado a R$ 30.000,00, revela-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do quadro clínico (câncer em estágio avançado) e a urgência do exame médico PET CT com PSMA. 7. A sentença recorrida observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a imposição de astreintes à Fazenda Pública (STJ, REsp nº 1.664.327/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.664.327/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/09/2017; TJ-PA, Ag. Inst. nº 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0506510-81.2018.8.05.0274, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado GABRIEL NUNES SILVEIRA e CAMILA NUNES SILVEIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-239